Tribunal: TCU
Processo: 023.396/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11827/2021-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Iveraldo Antonio Duarte emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir; considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Iveraldo Antonio Duarte; b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 023.396/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Iveraldo Antonio Duarte (XXX.427.128-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/sp 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP que: 1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa; 1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor.